Tribunal: TJES
Processo: 5015744-44.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015744-44.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES e outros
RECORRIDO: BRUNO PESSINI RODRIGUES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA FUNÇÃO DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS ENTRE 2020 E 2024. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE E TEMPORARIEDADE. NECESSIDADE PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, CF/88). NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 596.478 (TEMA 191). SÚMULA 22 DO TJES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA FUNÇÃO DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS ENTRE 2020 E 2024. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE E TEMPORARIEDADE. NECESSIDADE PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, CF/88). NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 596.478 (TEMA 191). SÚMULA 22 DO TJES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

_____

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES
em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade dos contratos temporários sucessivos firmados com
Bruno Pessini Rodrigues
e condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes a todo o período laborado.

Em suas razões recursais, o Município recorrente sustenta, em síntese, a legalidade das contratações, alegando que foram precedidas de processo seletivo simplificado e visavam atender a uma necessidade de excepcional interesse público, afastando a tese de nulidade. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos do recurso e pleiteando a manutenção integral da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia central reside em verificar a validade das sucessivas contratações temporárias do recorrido para o cargo de professor e, em caso de nulidade, o seu direito ao recebimento dos depósitos de FGTS.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, estabelece o concurso público como regra para a investidura em cargo ou emprego público. A contratação por tempo determinado, prevista no inciso IX do mesmo artigo, é medida excepcional, que exige a demonstração de necessidade temporária e de excepcional interesse público.

No caso dos autos, a prova documental, em especial a Ficha Financeira Detalhada e o Comprovante de Rendimentos, demonstra de forma inequívoca que o recorrido manteve vínculo com a Administração Pública municipal de forma sucessiva e praticamente ininterrupta entre os anos de 2020 e 2024, sempre para exercer a função de professor.

Tal cenário fático evidencia que a necessidade de pessoal na área da educação não era temporária ou excepcional, mas sim permanente e previsível, o que demanda a realização de concurso público para o provimento dos cargos. As renovações anuais do contrato temporário configuram, portanto, clara burla à exigência constitucional, desnaturando o caráter excepcional da contratação.

A consequência jurídica de tal irregularidade é a nulidade dos contratos, e, nesse ponto, a jurisprudência é pacífica. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478 (Tema 191), com repercussão geral, firmou a tese de que, declarada a nulidade do contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público, o servidor faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento consolidado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por meio da Súmula nº 22:

"Declarada a nulidade do contrato de trabalho em razão da violação ao art. 37, II, da Constituição da República, o servidor temporário faz jus aos depósitos do FGTS referentes ao período de serviço prestado."

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a nulidade dos vínculos e condenar o Município ao pagamento do FGTS, aplicou corretamente o direito e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

CONDENO
o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, ante a isenção legal.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)